Tribunal: TJDFT
Processo: 0042733-96.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0042733-96.2016.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE BRAGA DA SILVA, EVERTON BRAGA DIAS DOS SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos contra o acórdão que acolheu anterior embargos opostos, com efeitos infringentes. Intimem-se a parte embargada para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo de cinco dias (Código de Processo Civil - art. 1.023, §2o). Após, conclusos. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator